Tribunal: TJMT
Processo: 1068035-38.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068035-38.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EZELL HIGINO PEREIRA - CPF: 208.791.561-04 (RECORRENTE), THALES VINICIUS DE MATOS MOURA - CPF: 036.341.721-42 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO
DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido declaratório de inexistência de débito e indenizatório, condenando o autor por litigância de má-fé. A ação baseou-se em negativação por dívida bancária desconhecida pelo consumidor, mas que o banco provou ser de crédito usado para quitar fatura de cartão do próprio autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade da dívida e da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito; e (
ii
) analisar a configuração de litigância de má-fé pela alteração da verdade dos fatos por parte do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira cumpriu seu ônus probatório ao apresentar documentos, como proposta de abertura de conta e extratos, que demonstram a liberação de crédito e sua utilização para quitação de fatura de cartão de crédito do consumidor.

4. A comprovação da origem lícita do débito e da utilização do crédito pelo consumidor afasta a ilicitude da conduta da instituição financeira, caracterizando a cobrança e a negativação como exercício regular de direito.

5. A condenação por litigância de má-fé deve ser mantida, pois o consumidor alterou a verdade dos fatos ao negar a existência de relação contratual e de dívida da qual se beneficiou diretamente, enquadrando-se no art. 80, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A demonstração de que o crédito disponibilizado foi revertido em benefício do consumidor legitima a cobrança e a negativação, configurando exercício regular de direito. 2. A negativa infundada de contratação da qual o consumidor se beneficiou caracteriza alteração da verdade dos fatos e enseja condenação por litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados: Art. 80, inciso II, e art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil; Art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 16/02/2017; Súmulas 34 e 50 das Turmas Recursais de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1068035-38.2025.8.11.0001

Origem
: 6º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente
: EZELL HIGINO PEREIRA

Recorrido
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

EZELL HIGINO PEREIRA ajuizou reclamação em face do BANCO SANTANDER (BRASIL)
S.A..
Noticiou que: a) foi surpreendido com a negativação de seu nome por um débito de R$ 892,56, referente ao contrato UG460432000014988032; b) desconhece a origem da dívida e afirma nunca ter solicitado o serviço que a gerou, sendo vítima de fraude; c) embora tenha tido uma conta no passado com o banco, esta não gerava encargos e nunca solicitou cartão de crédito ou empréstimo; d) tentou resolver a questão administrativamente, sem sucesso. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito, com a consequente exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito; b) a condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) o banco reclamado comprovou a relação jurídica e a origem do débito por meio de farta documentação (
IDs
349614351 a 349614354), incluindo contratos, extratos que demonstram a liberação do crédito e seu uso para quitação de fatura de cartão de crédito, e "selfie" de autenticação; b) os documentos apresentados pelo banco, ainda que unilaterais, são aceitos como prova legítima da contratação; c) a parte reclamante não cumpriu o ônus probatório estabelecido na Súmula 52 da Turma Recursal/MT, pois não juntou os extratos de negativação dos últimos cinco anos, o que inviabiliza a condenação por danos morais; d) a conduta da parte reclamante em alterar a verdade dos fatos, negando uma contratação comprovada, configura litigância de má-fé. Ao final, proferiu
sentença
de improcedência, condenando a parte reclamante à pena de litigância de má-fé de 9% sobre o valor da causa e ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença deve ser reformada, pois as provas apresentadas pelo banco são unilaterais, frágeis e insuficientes para comprovar a contratação, não havendo contrato assinado ou outra prova inequívoca de sua anuência; b) a "selfie" apresentada não tem valor probante, pois pode ter sido obtida mediante fraude cibernética; c) o dano moral decorrente de negativação indevida é presumido (
in
re

ipsa
); d) a condenação por litigância de má-fé deve ser afastada, pois apenas exerceu seu direito de ação diante de uma dívida que genuinamente desconhecia. Requereu o provimento do recurso para: a) julgar procedentes os pedidos, com a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no valor sugerido de R$ 10.000,00; b) afastar a condenação por litigância de má-fé e os ônus sucumbenciais.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

“SÚMULA 50: A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

No presente caso, a instituição financeira reclamada desincumbiu-se do seu ônus probatório, apresentando um conjunto robusto de documentos que comprovam a relação jurídica e a origem do débito.

A parte reclamada juntou a Proposta de Abertura de Conta
(
ID/PJe2 349614351, p. 8-11
), datada de 18/11/2020 e assinada digitalmente, que deu origem à conta corrente nº 1060311-6, na agência 4604. Ademais, apresentou as faturas do cartão de crédito final 2410, vinculado à referida conta, que demonstram a utilização do cartão pelo consumidor (
ID/PJe2 349614353
).

De forma crucial, os extratos bancários (
ID/PJe2 349614352, p. 4
) co
mprovam que, em 13/07/2021, foi creditado na conta do recorrente o valor de R$ 600,62, referente ao "CRÉDITO UNIFICADO", e que, na mesma data, este valor foi integralmente utilizado para quitar o saldo devedor da fatura do seu cartão de crédito.

A impugnação do recorrente, tanto na répl
ica (
ID/PJe2 349614357
) quanto no recurso (
ID/PJe2 349614359
)
, limita-se a alegações genéricas de que as provas são unilaterais e frágeis, sem, contudo, infirmar especificamente a autenticidade dos documentos ou a veracidade das transações que o beneficiaram diretamente. A prova documental, consistente em telas sistêmicas, corroborada por outros elementos, é admissível, conforme a Súmula 34 desta Turma Recursal.

Desse modo, a documentação apresentada demonstra de forma inequívoca a contratação dos serviços, a utilização do crédito e a origem lícita do débito que levou à negativação. A cobrança, portanto, constitui exercício regular de direito.

Portanto, a dívida é legítima e a conduta da parte reclamada não foi ilícita.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão a respeito do
quantum
indenizatório.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

“(...) 1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ//
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)”

No caso dos autos, a sentença condenou a parte recorrente à pena de litigância de má-fé, por entender que houve alteração da verdade dos fatos.

De fato, o recorrente negou a existência de qualquer relação contratual que pudesse originar a dívida. Contudo, as provas apresentadas pela parte reclamada
demonstram, de forma incontestável, que não apenas existia uma relação jurídica, mas que o recorrente se beneficiou diretamente do crédito concedido, utilizando-o para quitar débito de seu próprio cartão de crédito.

Ao insistir na tese de desconhecimento da dívida, mesmo diante de evidências robustas em sentido contrário, o recorrente agiu de modo temerário e alterou a verdade dos fatos, enquadrando-se na hipótese prevista no artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil.

Portanto, a condenação por litigância de má-fé imposta na sentença deve ser mantida.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (
ID/PJe2 349614360
),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026